Tribunal: TJES
Processo: 0012073-12.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012073-12.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAUL AUGUSTO AMORIM e outros

APELADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DOS PLEITOS DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO, INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
O pleito recursal alusivo à omissão quanto à preliminar de julgamento do Agravo Retido merece prosperar, porquanto não restou apreciado no Acórdão combatido.

III.
Não há falar-se em omissão na apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e preliminar de ilegitimidade passiva, contidas no Recurso de Agravo Retido, porquanto tais preliminares restaram lidimamente enfrentadas no Acórdão combatido, uma vez que também foram alegadas no bojo do Recurso de Apelação Cível.

IV.
A preliminar de inépcia da inicial e a impugnação à inversão do ônus probatório, contidas no Recurso de Agravo Retido, não merecem acolhimento, porquanto a Petição Inicial fundamentou devidamente a causa de pedir alusiva aos pleitos formulados exordialmente, seja faticamente, seja por suas razões de direito, não havendo falar-se em sua inépcia.

V.
Em razão do livre convencimento motivado do Magistrado, não caberia à Recorrente ponderar acerca da suficiência probatória que ensejou a inversão do ônus da prova.

VI.
Restou assentado no Acórdão objurgado o pacífico entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da existência de
“responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018).

VII.
A jurisprudência da Corte de Superposição
“firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação”
(STJ; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). No caso, o Juízo de Primeiro Grau estabeleceu a incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais a partir da citação, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar-se em reforma.

VIII.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, uma vez que razoável para reparar os danos morais sofridos pelo Recorrido em razão da falha no serviço prestado pela Recorrente, haja vista que o veículo restou apreendido, bem como que o Autor foi encaminhado à delegacia a fim de apurar a incongruência entre a identificação alfanumérica do emplacamento e o documento do automóvel, mostrando-se o montante proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada em razão do erro no emplacamento do veículo.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para sanar a omissão alusiva ao não enfrentamento da preliminar de julgamento do Recurso de Agravo Retido, bem como dos pleitos concernentes aos juros moratórios e ao
quantum
indenizatório, contudo sem imprimir-lhe efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
PODIUM VEÍCULOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5519303)

em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 4909230) que conheceu e conferiu parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 268/306) anteriormente interposto pela Recorrente
,
reformando parcialmente a
SENTENÇA
(fls. 263/265), “
para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais, bem como para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente, em favor de RAUL AUGUSTO AMORIM, adequando a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Recorrido LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA e 2/3 (dois terços) a serem arcados pela Empresa Recorrente, tanto em relação as custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão objurgado restou omisso em relação:
I)
ao pedido de julgamento do Agravo Retido;
II)
ao argumento recursal alusivo à ausência de relação de consumo entre as partes;
III)
ao pleito de fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento da condenação; e
IV)
ao pedido de redução do
quantum
indenizatório.

A propósito, o
Acórdão
assim restou ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

“
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. III - MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPLACAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA DESTOANTE DO DOCUMENTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO DE QUE A RECORRENTE ARCOU COM A DESPESA DE RETIRADA DO AUTOMÓVEL DO PÁTIO DA POLÍCIA. DANOS MORAIS CABÍVEIS EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE RAUL AUGUSTO AMORIM. ÚNICO RECORRIDO QUE SUPORTOU O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA.

I.I.
A matéria objeto dos autos decorre de evento danoso supostamente causado por defeito no fornecimento do produto por parte da Concessionária de Veículos Recorrente, com possíveis prejuízos morais e materiais suportados pelo Sr. RAUL AUGUSTO AMORIM, que dirigia o veículo no momento do ocorrido, o que demonstra sua legitimidade ativa.

I.II.
O Sr. LEONEL GASPAR LUONGO OLIVEIRA LIMA foi quem efetivamente comprou o veículo com a Concessionária Recorrente, motivo pelo qual também verifica-se sua legitimidade para ajuizar a presente demanda, considerando o erro no emplacamento de seu veículo.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA.

II.I.
No caso
sub examine
, malgrado a Recorrente não ser diretamente responsável pelo emplacamento do automóvel, certo é que o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, de forma que não há falar-se em ilegitimidade da Concessionária para integrar o polo passivo.

II.II.
Preliminar rejeitada.

III. MÉRITO.

III.I.
Na hipótese, os Recorridos ingressaram com a presente Ação em razão de falha no fornecimento do automóvel adquirido com a Recorrente, uma vez que, embora o Dossiê Consolidado de Veículo emitido pelo DETRAN/ES (fls. 100/102) consigne que a identificação da Placa corresponde à sequência alfanumérica “MSF-5223”, a Placa que estava anexada no carro apresentava a sequência “MSH-5223”, destoante da documentação.

III.II.
Diante da falha na prestação dos serviços,

o Autor/Recorrido RAUL AUGUSTO AMORIM, em 22.06.2009, ao ser submetido a uma fiscalização de trânsito, foi conduzido à delegacia e teve seu veículo apreendido em razão da mencionada discrepância entre a identificação alfanumérica constante no documento do automóvel e àquela verificada na Placa, tendo sido registrado no Boletim de Ocorrência que o Recorrido conduziu o veículo com placa falsificada.

III.III.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor”
(STJ; AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018).

III.IV.
O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício de qualidade no produto, de forma que, a despeito de a Concessionária Recorrente não ser a responsável direta pelo emplacamento do veículo adquirido, certo é que sua participação no negócio jurídico, pela contratação de despachante para realizar mencionado procedimento, é suficiente para atrair sua responsabilização.

III.V.
Impõe-se a reforma do capítulo da Sentença objurgada, no tocante à condenação por danos materiais resultante do pagamento de multa para retirada do veículo do pátio da polícia, eis que o Recorrido RAUL AUGUSTO AMORIM depôs que a Empresa Recorrente lidou com os trâmites administrativos para liberação do carro, limitando-se o Autor a buscar o veículo apreendido, a teor da Mídia Audiovisual acostado à fl. 198.

III.VI.
Imperiosa a reforma do capítulo referente à indenização por danos morais, a qual o Magistrado
a quo
estipulou para ambos os Recorridos, haja vista que o Recorrido LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA afirmou em Audiência (fl. 206) que o evento danoso ocorreu em momento que ele sequer residia no estado do Espírito Santo, sendo sua relação limitada à compra do veículo. O mencionado Recorrido admitiu que apenas teve conhecimento do ocorrido posteriormente, bem como que todo o dano foi suportado pelo Sr. RAUL AUGUSTO AMORIM, mostrando-se imperioso que apenas este receba a verba indenizatória.

III.VII.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à 02 (dois) deles, restando indeferido apenas o pleito de condenação por danos materiais, entendo por bem fixar a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelos Recorridos e 2/3 (dois terços) a serem arcadas pela Empresa Recorrente, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, por sua vez fixados em sede de Sentença no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

III.VIII.
Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença combatida, para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais, bem como para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente, em favor de RAUL AUGUSTO AMORIM, adequando a sucumbência no equivalente a 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Recorrido LEONEL GASPAR LUONDO DE OLIVEIRA LIMA e 2/3 (dois terços) a serem arcados pela Empresa Recorrente, tanto em relação as custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 0012073-12.2010.8.08.0048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data da Publicação no Diário: 07/07/2023).

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.
Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

Ab initio
, o pleito recursal alusivo à
omissão quanto à preliminar de julgamento do Agravo Retido

merece prosperar
, porquanto não restou apreciado no Acórdão combatido, de modo que se passa a analisar o referido Recurso.

Em análise dos autos, verifica-se que, no Agravo Retido interposto às fls. 86/91, a Concessionária Recorrente alega preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da inicial e inversão do ônus da prova.

Destarte, no que concerne à apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa e da preliminar de ilegitimidade passiva, contidas no Recurso de Agravo Retido, certo é que tais preliminares restaram lidimamente enfrentadas no Acórdão combatido, uma vez que também foram alegadas no bojo do Recurso de Apelação Cível, consoante se extrai da Ementa transcrita alhures.

Por outro giro, é cediço que o Magistrado é o destinatário das provas, devendo formar o seu livre convencimento motivado, através dos elementos de prova constantes dos autos e, a rigor, determinar eventuais provas que entender necessárias ao deslinde do feito, a teor dos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil de 2015 (normas correspondentes aos artigos 130 e 131, do Código de Processo Civil de 1973):

“
Artigo 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único
. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

“
Artigo 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No caso, a Recorrente suscitou preliminar de inépcia da inicial e impugnou a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo
, asseverando a ausência de causa de pedir quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, bem como sustentou que
“não há na inicial elementos capazes de convencer o Juízo acerca da inversão e ainda não foram produzidas provas capazes de trazer elementos de convicção ao juízo”
.

Com efeito, ambos os argumentos recursais não merecem acolhimento, porquanto a Petição Inicial fundamentou devidamente a causa de pedir alusiva aos pleitos formulados exordialmente, seja faticamente, seja por suas razões de direito, não havendo falar-se em sua inépcia; além disso, em razão do livre convencimento motivado do Magistrado, não caberia à Recorrente ponderar acerca da suficiência probatória que ensejou a inversão do ônus da prova.

Ademais, no que concerne à suposta
omissão quanto ao argumento recursal alusivo à ausência de relação de consumo entre as partes
, o pleito em questão não deve prosperar, porquanto restou assentado no Acórdão objurgado o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
que
“
orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.183.072/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018).

Desse modo, muito embora o argumento não tenha sido mencionado expressamente, certo é que o teor do
decisum
enfrentou e afastou a tese de ausência de relação de consumo na demanda
sub examine
, na medida que
reconheceu a responsabilidade de toda a cadeia fornecedora no tocante à qualidade e à adequação do produto
.

Quanto
ao pleito de fixação dos juros moratórios a partir do arbitramento da condenação
, insta salientar que a jurisprudência da
Corte de Superposição

“
firmou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação
”
(
STJ
; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.280.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Em sendo assim, observa-se que o Juízo de Primeiro Grau estabeleceu a incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais a partir da citação, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar-se em reforma, neste ponto.

Por fim, resta imperioso destacar que o
quantum
indenizatório
fixado deve ser mantido no patamar estabelecido na Sentença primitiva e reforçado pelo Acórdão guerreado, porquanto o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável para reparar os danos morais sofridos pelo Recorrido em razão da falha no serviço prestado pela Recorrente, haja vista que o veículo restou apreendido, bem como o Autor foi encaminhado à delegacia a fim de apurar a incongruência entre a identificação alfanumérica do emplacamento e o documento do automóvel, mostrando-se proporcional em reparar a lesão extrapatrimonial suportada em razão do erro no emplacamento do veículo.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento aos Embargos de Declaração, exclusivamente para sanar a omissão alusiva ao não enfrentamento da preliminar de julgamento do Recurso de Agravo Retido, bem como dos pleitos concernentes aos juros moratórios e ao
quantum
indenizatório, contudo sem imprimir-lhe efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)